Tribunal: TJDFT
Processo: 0736387-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO EX-SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR PROTELAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O recurso pretendia o redirecionamento da execução fiscal contra ex-sócio administrador, sob o argumento de dissolução irregular da empresa e inadimplemento dos débitos. O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não considerar a presunção de irregularidade na dissolução da empresa, prevista na Súmula 435 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não reconhecer que a dissolução irregular da empresa e a ausência de comunicação ao fisco autorizariam, por si sós, o redirecionamento da execução fiscal ao ex-sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo para rediscutir matéria já decidida.
O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão do redirecionamento, concluindo que a responsabilidade tributária do ex-sócio exige comprovação de dolo, excesso de poder ou infração legal, nos termos dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.
A Súmula 430 do STJ estabelece que o simples inadimplemento da obrigação tributária pela empresa não gera responsabilidade solidária do sócio-gerente.
O ex-sócio não consta na Certidão de Dívida Ativa e não há provas de sua participação em atos ilícitos que justifiquem sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando o acórdão fundamenta de forma suficiente a decisão, conforme jurisprudência do STJ.
O recurso configura intento manifestamente protelatório, pois busca rediscutir matéria já apreciada, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade tributária do ex-sócio em execução fiscal exige a comprovação de dolo, excesso de poder ou infração legal, não sendo suficiente a mera dissolução irregular da empresa ou o inadimplemento tributário. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 3. Configura-se intuito protelatório quando os embargos são opostos sem que haja qualquer vício a ser sanado, justificando a imposição de multa nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134, VII, e 135, III; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435; REsp 1.371.128/RS; REsp 1.377.019/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, STJ; Acórdãos do TJDFT: 1685844, 1691629, 1685840, 1806818, 1786595.